Tribunal: TJSP
Processo: 1013336-16.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões em membro superior esquerdo. Incapacidade parcial e permanente. Nexo causal comprovado. Benefício devido.
INTERESSE DE AGIR. Obreiro que já recebeu auxílio-doença, o qual foi cessado. Mesma moléstia. Desnecessário pedido específico de auxílio-acidente. Presente interesse de agir.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões em membro superior esquerdo. Incapacidade parcial e permanente. Nexo causal comprovado. Benefício devido.
INTERESSE DE AGIR. Obreiro que já recebeu auxílio-doença, o qual foi cessado. Mesma moléstia. Desnecessário pedido específico de auxílio-acidente. Presente interesse de agir. Entendimento esposado pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Dia seguinte ao da primeira alta médica. Artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Índice de correção monetária a ser definido na fase de execução do julgado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a condenação ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO PROVIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA. Tema 862/STJ.